Tribunal: TJMT
Processo: 1021370-71.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021370-71.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADAO LEODORO RODRIGUES - CPF: 107.076.971-15 (RECORRENTE), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1021370-71.2019.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente (s): ADÃO LEODORO RODRIGUES

Recorrido(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARTE EXEQUENTE REPRESENTADA POR MEIO DE PROCURAÇÃO NA EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE ATIVA E ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE – PROCURAÇÃO QUE POSSIBILITA CONSTITUIR ADVOGADO – REPRESENTAÇÃO POR PROCURAÇÃO APENAS EXCEPCIONALMENTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENUNCIADO 02 DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A ILEGITIMIDADE E DE OFÍCIO EXTINGUIR A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO PREJUDICADO.

A despeito dos fundamentos constantes na sentença, vejo que no presente caso não restou configurada a ilegitimidade ativa da parte, posto que a execução foi ajuizada pelo titular da Certidão de Crédito mediante procuração.

Ocorre que nos Juizados Especiais a representação por procuração se reserva para situações excepcionalíssimas, não sendo a regra, mas sim exceção, tanto que o Enunciado 02 dos Juizados Especiais de Mato Grosso admite a representação apenas em situações excepcionais.

A despeito de tais previsões, vejo que sequer houve apresentação de justificativa, tanto que o recurso é apenas para a defesa da representação como regra, a critério da parte, o que não se admite.

O interesse processual ou interesse de agir não restou devidamente comprovado, já que a execução foi ajuizada em nome do titular da Certidão de Crédito mediante procuração que autorizou terceira pessoa a constituir advogado.

Sentença reformada para afastar a ilegitimidade e, de ofício, extinguir a execução por ausência de interesse de agir.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual acolheu os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em razão da ocorrência de ilegitimidade ativa, extinguindo o feito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, ACOLHE-SE os embargos a execução opostos pela Fazenda Pública, em razão da ocorrência da ilegitimidade ativa.
EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte exequente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que “a procuração pública acostada aos autos confere os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo junto ao Tribunal de Justiça (...) podendo dita procuradora nomear e constituir advogado com poderes da cláusula ad Judicia, enfim, praticar todos os atos necessários (...).”.

Afirma que conforme a procuração, Elaine Cardinali Aere é a outorgada e está exercendo o poder em nome do outorgante Adão Leodoro Rodrigues.

Alega que não há o que se falar em falta de legitimidade em razão de não existir autorização legal, posto que a procuração “ad judicia” juntada é a autorização legal.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, rejeitando os embargos a execução a fim de afastar a ilegitimidade ativa e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento do título executivo extrajudicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso em apreço trata-se de Embargos à Execução ajuizado pelo Estado de Mato Grosso em face de Adão Leodoro Rodrigues, ao argumento de que na Execução n° 47007-62.2012.811.0041 comparece ao Juízo por intermédio da sua procuradora Elaine Cardinali Aere para executar a Certidão de Crédito n° 9.9.092.793-8.

Afirma que o fato de a mencionada execução ter sido ajuizada por intermédio da sua procuradora revela ilegitimidade, já que a dita procuração da qual resultou a outorga de poderes ao advogado que conduziu o outorgante cedente a Juízo não passa de ato negocial no qual o outorgante, por meio tortuoso, transferiu ao outorgado os direitos sobre a Certidão de Crédito.

O magistrado
a quo
entendeu que restou evidenciada a ilegitimidade ativa e determinou a extinção do feito, contra o que se insurge a parte exequente.

A despeito dos fundamentos constantes na sentença, esta magistrada entende que no presente caso não restou configurada a ilegitimidade ativa da parte, posto que a execução foi ajuizada pelo titular da Certidão de Crédito (Adão Leodoro Rodrigues) mediante procuração que autoriza Elaine Cardinali Aere a “receber e dar quitação dos valores recebidos (...) podendo dito procurador nomear e constituir advogado com poderes da cláusula “Ad Judicia”.

Ocorre que nos Juizados Especiais a representação por procuração se reserva para situações excepcionalíssimas, não sendo a regra, mas sim exceção, tanto que o Enunciado 02, dos Juizados Especiais de Mato Grosso, admite a representação apenas em situações excepcionais:

Enunciado 2 –
Excepcionalmente,
a parte poderá ser representada por procurador, que não seja o próprio advogado, com poderes especiais para transigir, confessar, prestar depoimento pessoal e receber intimações.

A despeito de tais previsões, vejo que sequer houve apresentação de justificativa, tanto que o recurso é apenas para a defesa da representação como regra, a critério da parte, o que não se admite.

Destaque-se, ainda, que a parte exequente não está à disposição do Juízo, mas sim à disposição da lei e de seu próprio interesse, pois foi quem moveu a ação e tem o interesse na procedência da pretensão, mas por outro lado possui deveres processuais a serem cumpridos.

Nos termos do art. 17, do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse processual ou interesse de agir não restou devidamente comprovado, já que a execução foi ajuizada em nome do titular da Certidão de Crédito (Adão Leodoro Rodrigues) mediante procuração que autorizou Elaine Cardinali a constituir advogado.

Portanto, ainda que o comparecimento ao Juízo por meio de procuração não configure ilegitimidade ativa da parte, entendo que por se tratar de ato excepcional deveria ter havido, no mínimo, apresentação de justificativa, o que não ocorreu no presente caso, de modo que reconheço a falta de interesse de agir.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo, para afastar a ilegitimidade ativa e, DE OFÍCIO, reconheço a falta de interesse de agir a fim de determinar a extinção da Execução, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
restando prejudicado o recurso interposto.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022